Tribunal: TJMT
Processo: 1008352-49.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008352-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), CADTEC 3D TREINAMENTOS, PROJETOS E OBRAS (TERCEIRO INTERESSADO), UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 730.502.881-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (AGRAVANTE), SALOMAO JUNIOR & DELIRIO LTDA - ME - CNPJ: 11.291.278/0001-81 (AGRAVADO), CADTEC3D - TREINAMENTOS - PROJETOS - OBRAS - ME (AGRAVADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (AGRAVANTE), LIEGY DIVINA ONOFRE DE OLIVEIRA - CPF: 046.335.641-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – RESCISÃO UNILATERAL – TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ATO

DEFERIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Impõe-se o deferimento da tutela de urgência quando presentes os requisitos necessários para a sua concessão, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

II – Em princípio, não é possível excluir a responsabilidade da Administração pelo atraso na obra contratada. O autor/
Agravado apresentou justificativas razoáveis, comunicando a Administração a respeito do atraso na conclusão do objeto do contrato, tendo, inclusive, pedido aditivo do contrato.

III – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO em face de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Rescisão Unilateral de Contrato Administrativo n. 2241-54.2020.811.0004 (cód. 328755), movida por CADTEC3D- Treinamentos – Projetos-Obras-ME, que concedeu a antecipação de tutela para suspender o ato de rescisão do contrato objeto da ação.

Alega que o Agravado participou de Tomada de Preços junto à Municipalidade, saindo vitoriosa. Todavia, em decorrência de atrasos injustificados e subcontratação total do serviço sem autorização da Agravante, houve a rescisão contratual.

Aponta que a decisão agravada concedeu a tutela em prol da Agravada sem o recolhimento das custas processuais ou sua manifestação prévia, determinando seu retorno.

Alude que, em cumprimento à decisão, notificou a empresa por três vezes para retomada da obra, não tendo sido atendida, estando esta paralisada e extremamente atrasada.

Destaca que a obra em comento é a estruturação e ampliação do único CREAS do Município, cujas demandas são imprescindíveis, especialmente em decorrência da pandemia do COVID-19 vivenciada.

Ressalta a ilegalidade da subcontratação total sem autorização do ente público (art. 72 e 78 da Lei 8666/93), além de cláusula contratual expressa (item 10.31, Cláusula Décima).

Afirma, ainda, que os atrasos no prazo de execução da obra não são atribuíveis ao Executivo que, mesmo tendo concedido mais sessenta dias de aditamento, apenas 19,38% da obra foi concluída, que teve início em 13.04.2019, o que também corrobora a rescisão do contrato (art. 77 da Lei nº 8.666/93).

Ressalta o abandono da obra, mesmo após a concessão da liminar.

Salienta que o CREAS é utilizado para o cadastramento e controle dos programas sociais como o Bolsa Família, Terceira Idade, etc., que estão paralisados em razão da reforma, sendo o ponto de apoio de pessoas carentes, especialmente diante da pandemia do COVID-19.

Alega, ainda, a inexistência de prejuízo à Agravada, conquanto as obras são pagas mediante medição, requerendo que seja sustada a liminar que obstou a rescisão do contrato com a Agravada e convocou a segunda colocada no certame licitatório.

Após a distribuição do RAI, o Agravante apresentou nova petição, onde aponta prova de fatos incidentes posteriores a proposição da ação, consistente na interposição de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial do Subcontratado, onde o Município Agravado foi notificado (id. 39639987).

O MM. Juiz prestou as informações aduzindo que “
constatou evidências da probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano, ou seu risco, se houver demora na análise do pedido, mormente quanto às consequências previstas na Lei nº. 8.666/93 no caso de rescisão unilateral, motivo este que levou ao deferimento da liminar pleiteada
”. (
sic
Id 40372491)

Pontuou, ainda, que manteve a decisão recorrida.

O Agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões, destacando que o alegado atraso na obra deve ser atribuído ao próprio Município de General Carneiro, ora Agravante, que por diversas vezes procrastinou o início da obra por deliberação própria, como o atraso no envio de documentos à Caixa Econômica Federal, via Sistema SICONV.

Acrescenta, ainda, sobre a subcontratação, que esse nunca foi o motivo do ato de rescisão, ao contrário, “
o Termo de Rescisão (anexo) é claro dizendo que a rescisão
teria se dado por especificações no projeto e prazos de conclusão da obra.
” (
sic
Id 40809522)

Ressalta que o Município sempre acompanhou de perto a execução do contrato, e sabia de todos os atos praticados pela Agravada, e que o Sr. Luiz tem contrato de prestação de serviço com a Recorrida, o que não é irregular, e nem torna a subcontratação ilegal.

Registra que o contrato previa a possibilidade de subcontratação e pugna pelo desprovimento do recurso.

Pedido liminar foi indeferido. (Id 40906966)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Não obstante as inúmeras questões presentes no caso concreto, o cerne da questão é saber se estão presentes ou não os requisitos da tutela antecipada a fim de deferir o pedido de suspensão do ato de rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes.

E, no caso concreto, a realidade dos autos indica, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja: a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo ser mantida a decisão recorrida.

O Juízo
a quo
deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, sobre os pedidos negados, assim fundamentou:

“
(...)

Em razão do evidente perigo de dano, será analisada a tutela de urgência vindicada, sem prejuízo de, se não recolhida as custas no prazo de 15 (quinze) dias, ser revogada e cancelada a distribuição da ação.

Quanto à concessão de tutela provisória de urgência, pela cognição sumária do juízo, está evidenciada a probabilidade do direito do demandante e a urgência da medida.

Em razão de a rescisão unilateral do contrato ter se dado por motivo de paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação à Administração, a probabilidade do direito está evidenciada, pois constam dos autos documentos, mormente contranotificações, que a demandante apresentou justificativas razoáveis e comunicou a Administração a respeito do atraso na conclusão do objeto do contrato, tendo, inclusive, pedido aditivo do contrato.

Ademais, em breve leitura da documentação, denota-se, aparentemente, que a Administração Pública contribuiu para as paralisações da obra, motivo este que levou o demandante arcar com a penalidade máxima contratual, que é a rescisão unilateral.
No que tange à urgência, outro requisito necessário para a concessão da tutela provisória, da mesma forma está evidenciado, uma vez que se tem a coisa pública como objeto da lide, de modo que a espera do pronunciamento judicial acerca do mérito poderá acarretar danos ao erário e, também, à pessoa contratada, notadamente quando a rescisão acarreta consequências como a assunção do objeto do contrato, execução de eventual garantia contratual e retenção dos créditos decorrentes do contrato.

Portanto, em observância ao disposto nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, em razão da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, defiro a tutela provisória vindicada, de modo que suspendo o ato de rescisão do contrato objeto da ação. Por lógica, a execução do contrato é restabelecida em sua integralidade, com todos as obrigações e direitos da contratada e contratante.”

Importante frisar que “o Termo de Rescisão (anexo) é claro dizendo que a rescisão
teria se dado por especificações no projeto e prazos de conclusão da obra.
” (
sic
Id 40809522)

Com efeito, a Administração
Pública deve observar os princípios constitucionalmente e legalmente consagrados do contraditório e da ampla defesa (art. 5º , LV , da CF/88 , e parágrafo único , do art. 78 , da Lei 8.666 /93), pois seu poder de autotutela não é absoluto e ilimitado, devendo respeitar direitos do administrado contratante.

Da leitura do caderno processual, apura-se que homologado o contrato em 15/04/2019, somente em 13 de agosto de 2019 foi emitida ordem de serviço para o início das obras, e que a primeira vistoria para liberação do pagamento, ocorreu após 54 (cinquenta e quatro) dias do pedido de pagamento da primeira medição.

Depois de realizada a vistoria, e com o aval da Caixa Econômica, o Agravado foi informado que o repasse não poderia ocorrer em razão da Administração não ter providenciado toda documentação exigida.

O que por certo impactou na execução da obra, eis que compromete o fluxo de caixa, tendo recebido a primeira parcela somente após 90 dias do pedido de pagamento.

Observa-se, assim, pelos elementos trazidos aos autos, em princípio, que não há como excluir a responsabilidade da Recorrente no atraso da obra.

Ao contrário, consta-se dos autos a existência de contranotificações, onde a Agravada apresenta justificativas razoáveis, comunicando a Administração a respeito do atraso na conclusão do objeto do contrato, tendo, inclusive, pedido aditivo do contrato.

Dessa forma, verifica-se a presença da probabilidade do direito invocado pelo autor/agravado, bem como o
periculum in mora
, eis que “
notadamente quando a rescisão acarreta consequências como a assunção do objeto do contrato, execução de eventual garantia contratual e retenção dos créditos decorrentes do contrato”.

Com relação à subcontratação, da leitura do termo de rescisão, verifica-se que está
não foi utilizada como fundamento do ato questionado na Ação de base
.

Assim, anote-se que a matéria deverá ser decidida nos autos principais, após a instrução e contraditório, sendo inviável a alteração do quanto decidido em Primeiro Grau, nesta sede de cognição sumária.

Fortes nesses argumentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020